Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-94.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706277-94.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAKIA CARLA ALBUQUERQUE ARAUJO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a autora foi intimada da sentença por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 14/10/2025 (Aba Expedientes PJE) e o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 15/10/2025 (quarta-feira) e terminou em 29/10/2025 (quarta-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 30/10/2025 é intempestivo (ID 78703264). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006